Tribunal: TJMT
Processo: 1005366-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005366-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.643.376/0001-02 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) DA SEFAZ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - TASEG -
atividades de caráter indivisível que devem ser custeadas por meio de impostos
- TACIN - ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 - INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA - ADI N.o 2908 DO STF E TEMA 16/STF - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITO
“
EX TUNC”
.

1. No julgamento do mérito da ADI n.o 0044461-21.2016.8.11.0000, este Sodalício concluiu pela inconstitucionalidade da TASEG em relação àquelas atividades de caráter indivisível, que devem ser custeadas por meio de impostos, tal como reconhecido pelo STF no julgamento da ADI 4411, atendo-se aos casos de enquadramento do fato gerador no inciso III, §1o, do Art. 98 da Lei n.° 4.547/82.

2. É lícita, contudo, a cobrança da TASEG sobre serviços preparatórios, específicos e divisíveis, como a vistoria e aprovação de projetos de construção pelo Corpo de Bombeiros e a aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP.

3. Já a cobrança da Taxa de Segurança contra incêndio - TACIN, instituída pelo art. 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82, teve a sua inconstitucionalidade declarada por este Sodalício no julgamento da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

4. Conforme Tema 16 e ADI 2908 do STF, a segurança pública - onde se incluem a prevenção e combate a incêndios - por se inserir no campo de atividade principal e, portanto, de serviço essencial prestado pelo Estado - deve ser operada apenas mediante a arrecadação de impostos, não cabendo ao Ente Federativo a criação de taxa para tal finalidade.

5. A ausência de modulação dos efeitos do julgado proferido no âmbito da ADI n.o 2908 do STF pede a aplicação da regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade de lançamento da TACIN.

3. Recurso de Apelação provido em parte.Sentença parcialmente retificada, em sede de Reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária, com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n.o 1005366-28.2022.8.11.0041, pela qual foi concedida a ordem, nos termos da liminar antes deferida, determinando a imediata suspensão da exigibilidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e Taxa de Segurança Pública (TASEG), pretéritas e/ou futuras, inseridas ou não na “conta corrente fiscal” das empresas filiadas à CDL de Rondonópolis.

Em suas razões recursais (id. 147040656), o Apelante sustenta:

- a necessidade de distinção da hipótese dos autos e o fundamento do
decisum
,
pois não estaria abrangida pelos entendimentos jurisprudenciais arrolados na sentença;

- o exame do Mandado de Segurança Coletivo n.o 122.727/2011, mencionado na sentença demonstra claramente a intenção do Judiciário em manter a declaração de inconstitucionalidade da TASEG restrita à hipótese do inciso III, §1o, do art. 98 da Lei n.° 4.574/82;

- a cobrança da TASEG espelhada no DAR trazido com a inicial enquadra-se na hipótese do inciso IV do §1o, do art. 98, da Lei Estadual n.o 4.574/82, sendo, portanto, constitucional;

- a modulação de efeitos determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN é válida e deve ser seguida pelos Órgãos judiciais estaduais;

- o Órgão Especial do TJMT decidiu, em 19/10/2021, declarar a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos
ex nunc
, ou seja, produzindo efeitos apenas a partir do trânsito em julgado;

- a análise da modulação em declaração de inconstitucionalidade de Lei Estadual é exclusiva do Tribunal de Justiça que analisa a normativa rechaçada, considerando situações locais de segurança jurídica e interesse público;

- não é possível utilizar outras decisões, como a ADI 2908, para negar a aplicação do decidido pelo Órgão Especial do TJMT quanto à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN;

- o cumprimento imediato do
decisum
proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) não requer o trânsito em julgado do julgamento de mérito, sendo suficiente a publicação do Acórdão.

Pede, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada com o reconhecimento da higidez da cobrança da TASEG e da TACIN.

Recurso tempestivo (id. 147040657) e isento de preparo (id. 147870680)

Em sede de contrarrazões, a Apelada combate pontualmente as razões do recurso e postula, ao final, pelo seu desprovimento.(id. 147040659)
.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do Recurso, apenas para extinguir da sentença o direito a compensação dos valores já pagos em períodos anteriores (id. 159587170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária, com
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

pretendendo a reforma da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1005366-28.2022.8.11.0041 a fim de que seja mantida a cobrança da TACIN e da TASEG
.

I -
TASEG – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ao sentenciar o feito (id. 147040655) Juízo
a quo
concedeu a segurança, nos termos da liminar deferida nos autos (id. 147038787) para que o
Estado de Mato Grosso

se abstenha da cobrança da TASEG em desfavor da Impetrante e seus associados.

Analisando as razões expostas na Apelação, tenho que razão assiste ao Apelante quanto à necessária distinção do julgado na ADI 0044461-21.2016.8.11.0000 e a questão submetida à análise pelo Poder Judiciário, em relação ao Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado.

Ao julgar o mérito da ADI sobre a TASEG, a declaração de inconstitucionalidade se limitou àquelas atividades de caráter indivisível, que devem ser custeadas por meio de impostos, tal como reconhecido pelo STF no julgamento da ADI 4411.

Colaciono a ementa da ADI julgada nesta Corte:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA -
SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL
- INCONSTITUCIONALIDADE - EFEITOS “EM NUNC” - NECESSIDADE - AÇÃO PROCEDENTE. “
A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa
.” (STF - ADI 4411, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020
). Considerando os impactos financeiros ao erário mato-grossense diante do reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos legais que já vigoram há mais de uma década, imperiosa a atribuição de efeitos ex nunc ao decisum.
”
(TJ-MT 00444612120168110000 MT, Relatora: Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, julgamento: 12/08/2021, Órgão Especial, publicação: 03/09/2021) (g.n.)

Logo, na linha dos argumentos despendidos em sede recursal, a declaração de inconstitucionalidade decorrente da ADI Estadual se limita ao inciso III, §1o, art. 98, da Lei Estadual n.o 4.597/82, de forma que os demais dispositivos do referido artigo não estão afetados pelo referido julgado.

Aliás, esse tipo de situação já foi alvo de questionamento judicial junto ao TJMT, que decidiu em estrita observância ao julgado da ADI Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA -
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA COBRADA PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO (TASEG)
- CORPO DE BOMBEIROS -
SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF NA ADI 2908
- SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em consonância o entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, é licita/constitucional a Taxa de Segurança Pública cobrada para o fim de vistoria e aprovação de projetos de construção pelo Corpo de Bombeiros, por se tratar de serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar.

Direito líquido e certo não violado. Segurança denegada. Sentença retificada
.” (N.U 1017558-27.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/07/2023, publicado no DJE 08/08/2023) (
g.n.
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA -INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AFASTADA - PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS -
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG)

-

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
-
ART. 98, § 1o, III, DA LEI ESTADUAL No 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL No 9.607/2008
-
QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO PLENO
- SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA CONCEDIDA - ERRO MATERIAL E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA RESTRIÇÃO DOS FATOS GERADORES INCONSTITUCIONAIS - NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO SOBRE O PERÍODO DOS EFEITOS DA DECISÃO COLEGIADA - ACOLHIDOS.

1. Na parte dispositiva do voto não restou especificado, assim, tem-se que merece acolhimento os Embargos Declaratórios opostos pela primeira Embargante, tão somente para especificar que

a abstenção de cobrança da TASEG deve se ater aos casos de enquadramento do fato gerador do inciso III, do Art. 98 da Lei n° 4.547/82, com redação dada pela Lei n° 9.067/2008 e regulamentado pelo Decreto n° 2.063/2009.
2. Considerando os impactos financeiros ao erário mato-grossense diante do reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos legais que já vigoram há mais de uma década, imperiosa a atribuição de efeitos ex nunc ao decisum. (TJ-MT 00444612120168110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/08/2021, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 03/09/2021). Embargos de Declaração Acolhidos.”
(N.U 1009113-54.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 15/06/2023) (g.n.).

Fixadas as premissas que devem nortear a análise do pedido referente à TASEG, tenho que a causa de pedir, bem como dos documentos que instruem o
writ
revelam que
a situação debatida nos autos não está albergada pela declaração de inconstitucionalidade, em sua totalidade
, fazendo-se necessário colacionar trecho da petição inicial de interesse ao julgamento:

“A Secretaria de Estado de Fazenda tem emitido e enviado a cobrança da TASEG – Taxa de Segurança Pública para as empresas associadas da Impetrante e, como prova disso, segue cópia do DAR enviado para uma das
empresas associados da Impetrante
.

Conforme consta nas informações lançadas no DAR
,
somente após o pagamento será realizada vistoria para a edificação
localizada no endereço das associadas da Impetrante e, em consequência,
sem o pagamento não é possível a emissão do Alvará de Funcionamento
, assim como também não conseguir emitir Certidão
”.
(id. 147038763, p. 2)

O DAR a que se refere o Impetrante está acostado no id. 147038782 e traz a seguinte informação:

“SOLICITAÇÃO DE VISTORIA PARA A EDIFICAÇÃO LOCALIZADA NA AV. MARIO ACUNHA ARISTIDES, No 1456, DISTRITO INDUSTRIAL, RONDONÓPOLIS-MT, ÁREA 5.370,65”

No id. 147038783 também foi juntado um DAR referente à cobrança da TASEG, com a seguinte informação:

“Código da Sub-receita: 453 – Atualização de Processo – PASCIP, com acréscimo de área.
”

Como é possível extrair da Norma Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso n.o 01/2020, o acrônimo PSCIP significa Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico:

(
https://www.bombeiros.mt.gov.br/documents/18620746/21650277/NTCB_01_2020_Prodecimentos_administrativos_atualizada+23_08_21.pdf/393c7e5b-7608-5de5-1655-ba96cedf29f8

- acesso em 10/08/2023 18h59)

Desse modo, fica evidente que a cobrança que consta nos referidos DARs diz respeito a serviços preparatórios, específicos e divisíveis, estando, assim, sujeitos à incidência da TASEG.

Por consequência,
a sentença objurgada não retrata o costumeiro acerto do douto sentenciante
, ao conceder a segurança de forma ampla e irrestrita, vedando a cobrança da TASEG em desfavor da Impetrante e seus associados, quando esta somente deveria ocorrer nas situações do inciso III, §1o, art. 98, da Lei Estadual n.o 4.547/1982.

Portanto, o Apelo deve ser acolhido nesse ponto, com a reforma parcial da sentença, para que a segurança concedida seja restrita ao dispositivo legal supracitado.

II -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA

INCÊNDIO

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82 foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, com a modulação dos efeitos
ex nunc
, a partir de seu trânsito em julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

- ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) - INCONSTITUCIONALIDADE - REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP - TEMA 16 DO STF - PRECEDENTE -IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS - TESE DEFINIDA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL - LIMINAR RATIFICADA -

A
ÇÃ
O DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE

- EFEITOS

EX NUNC
.

“
O Supremo Tribunal Federal, por

unanimidade

e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercuss
ã
o geral:

“
A seguran
ç
a p
ú
blica, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
.

(RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AUR
É
LIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, AC
Ó
RD
Ã
O ELETR
Ô
NICO REPERCUSS
Ã
O GERAL - M
É
RITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos

ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”

A despeito do julgamento da ADI no âmbito desta Corte estadual, houve a apreciação de matéria similar pelo STF no julgamento da ADI n.o 2908/SE, onde foi declarada inconstitucional Lei Estadual de Sergipe que deliberava sobre a Taxa Anual de Segurança Contra Incêndio e de Aprovação de Projetos de Construção daquela Unidade Federativa, sob a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.
TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).
3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos
.
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”

(ADI 2908, Relatora: Min.
Cármen Lúcia
, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, Processo Eletrônico DJe-242 divulg 05-11-2019 publ 06-11-2019) (g.n.)

As decisões de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade de Leis Estaduais têm efeito
erga omnes
e não se limitam apenas ao Estado de origem da norma, se estendendo a todo o país, com efeito vinculante para questões semelhantes, diante dos princípios da isonomia e da supremacia da Constituição Federal.

O Plenário da Suprema Corte
, em decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgREDv (DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e
afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo
Estado de Mato Grosso
,

in verbis
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL.
ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO
. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em
acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora
.”
(RE 1179245 AgR-EDv, Relatora: Min.
Cármen Lúcia
, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, Processo Eletrônico DJe-055 Divulg 22-03-2021 - Public 23-03-2021) (g.n.)

Por consequência,
dada a ausência de qualquer modulação por parte do Supremo Tribunal Federal
,
a

declarada inconstitucionalidade da cobrança da TACIN tem efeitos
ex tunc
, ao contrário daquilo que é defendido pelo
Estado de Mato Grosso
em seu recurso e é nesse mesmo sentido que tem se inclinado a jurisprudência do TJMT:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) -
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITO EX TUNC
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.
Ademais
, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na manutenção da sentença objurgada.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão agravada.”
(N.U 1002439-13.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 06/08/2023)

(g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - TACIN -
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908
-
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO
-
EFEITO EX TUNC

- SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos pelo STF, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na ilicitude da lançamento da TACIN.

Sentença ratificada.”
(N.U 1000514-03.2021.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/07/2023, publicado no DJE 07/08/2023)

(g.n.)

“AGRAVO INTERNO - NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908

- DIREITO LIQUÍDO E CERTO - RECURSO - DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito ex tunc à decisão
.
2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”.
(N.U 1005609-57.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2023, publicado no DJE 25/05/2023) (g.n.)

Diante desses fundamentos, entendo
que a tese sustentada pelo
Estado de Mato Grosso
não prospera, razão pela qual mantenho a sentença, neste ponto, por seus próprios fundamentos
.

Em decorrência do efeito
ex tunc
,

que afeta a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, não se mostra viável o acolhimento da manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça para que seja extirpada da sentença a compensação dos valores já pagos pelo Impetrante e seus associados em períodos anteriores.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a parte da sentença que delibera sobre a inconstitucionalidade da
TASEG
,
limitando a ordem concedida
àquelas situações do inciso III, §1o, art. 98, da Lei Estadual n.o 4.547/1982 e, pelos mesmos

fundamentos, em sede de reexame,
RETIFICO

EM PARTE
a sentença, mantidos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023